Tribunal: TJMT
Processo: 1006772-19.2024.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006772-19.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO INEFICAZ. ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZADO. VERBA HONORÁRIA FIXADA POR EQUIDADE.
MAJORAÇÃO NECESSÁRIA (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por seguradora visando o ressarcimento do valor de R$ 3.240,00, pago à segurada, em razão de danos a equipamentos eletroeletrônicos supostamente causados por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Alega a existência de nexo de causalidade comprovado pelos documentos anexados aos autos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação do nexo de causalidade entre os danos sofridos e a atuação da concessionária de energia elétrica; e (
ii
) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ficando afastada caso haja excludentes, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Os laudos técnicos apresentados são unilaterais e não foram elaborados por profissional qualificado, conforme exigência do artigo 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, não sendo aptos a comprovar o nexo de causalidade.

Quando inexiste condenação e o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, sendo razoável o montante de R$1.500,00, conforme artigo 85, § 2º, do CPC.

Com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada para R$ 2.000,00 em razão do desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O laudo técnico unilateral, sem elaboração por profissional qualificado, não comprova o nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, sendo inviável responsabilizar a distribuidora de energia.

Quando não há condenação e o valor da causa é irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Indenização Securitária julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante argumenta que os danos foram causados por distúrbios elétricos na rede de distribuição de responsabilidade da Energisa e diz que apresentou laudos técnicos elaborados por oficinas especializadas, contratadas diretamente pela segurada, sem qualquer vínculo com a seguradora.

Sustenta que tais laudos teriam comprovado que os equipamentos danificados sofreram avarias devido a oscilações de tensão na rede elétrica.

Destaca que tentou resolver a questão extrajudicialmente, porém, diante da falta de resposta da Concessionária, viu-se obrigada a recorrer ao Judiciário.

Apontou a responsabilidade objetiva da apelada, conforme previsto no artigo 37, §6º da Constituição Federal, que impõe às concessionárias de serviços públicos o dever de reparar danos causados aos consumidores, independentemente de culpa.

Alegou, ainda, que ao pagar a indenização à segurada, sub-rogou-se nos direitos desta, conforme o artigo 786 do Código Civil, adquirindo, assim, legitimidade para buscar o ressarcimento.

Ressaltou também a aplicação do CDC, que permite a inversão do ônus da prova, de modo que competiria à apelada demonstrar a inexistência de falha no fornecimento de energia.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (Id 261722764).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo visando ser restituída pela ré dos R$
3
.
240
,00 que pagou à segurada pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade desta última.

Aduz que os documentos anexados nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

No entanto, os laudos técnicos juntados na inicial não apresentam o grau de certeza necessário, pois são unilaterais e não foram confeccionados por profissional qualificado (Id 2
61713372
- pág.
20
), o que fere o art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim, não demonstrada de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser retificado o parâmetro a ser utilizado para a fixação dos honorários advocatícios. Quando inexiste condenação e o valor da causa é irrisório, eles devem ser fixados por equidade, sendo que a quantia de R$1.500,00
mostra-se
condizente com os critérios definidos no artigo 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para R$2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025